Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-08.2023.8.11.0090
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000072-08.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ROGERIO NASCIMENTO CARMO - CPF: 043.202.411-50 (APELANTE), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOABE FERREIRA ROQUE - CPF: 025.332.331-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSSON VINICIUS DE MORAES SILVA - CPF: 011.024.532-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DA SILVA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA PRADO PEREIRA - CPF: 054.893.591-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR (ART. 129,§13, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR – IRRELEVÂNCIA – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA NOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL DECORRENTES DDE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – SÚMULA N. 542 DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA –MERITO –
CONDENAÇÃO MANTIDA – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA PELO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – AUTORIA DEMONSTRADA PELOS RELATOS COERENTES E HARMÔNICOS DA VÍTIMA NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS E CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO – PALAVRA DA OFENDIDA COM ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO NOS CRIMES PERPETRADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR –INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – PREVALÊNCIA SOBRE AS DEMAIS VERSÕES APRESENTADAS, NOTADAMENTE QUANDO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – AFASTADA A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IRRELEVÂNCIA DA ALEGADA RECONCILIAÇÃO DO CASAL PARA OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL DE NATUREZA PÚBLICA INCONDICIONADA – PRESCINDIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO – RECURSO DESPROVIDO.

"a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada".
Logo, prescinde de representação da ofendida para o seu prosseguimento. (Súmula n. 542 do STJ)

Calha ressaltar que a palavra da vítima adquire especial relevância em delitos perpetrados no âmbito doméstico e familiar, ante a inexistência de testemunhas presenciais, prevalecendo sobre as demais versões apresentadas, notadamente quando amparada pelo conjunto probatório, como no caso em tela. Assim, afastada a tese de legítima defesa, tem-se por comprovada a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente, nos exatos termos da denúncia.

Por outro lado, o argumento de que houve pacificação entre o casal e, por isso, não existem razões para o prosseguimento da ação penal não merece prosperar, pois, consoante já asseverado, trata-se de ação penal pública incondicionada, cuja titularidade é do Ministério Público. Logo, eventual reconciliação do casal ou ausência de vontade da vítima em ver o agente processado não obsta a persecução criminal.

De mais a mais, não há que se falar em ausência de fundamentação no tocante ao enquadramento do delito como violência de gênero contra a mulher, pois tal circunstância se revelava patente nos autos, diante do contexto de violência doméstica praticada pelo companheiro contra a vítima, sendo desnecessária fundamentação exaustiva a esse respeito na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rogério Nascimento Carmo
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã/MT, nos autos da ação penal n.o 1000072-08.2023.8.11.0090, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, §13, do CP, com implicações na Lei n. 11.340/2006, a pena em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto. (Id. 208342859)

Nas razões recursais, a defesa requer:

·

Preliminarmente
, a nulidade processual por ausência de realização de audiência preliminar, argumentando que a presente Ação Penal somente se processa mediante representação e, portanto, seria imprescindível a realização do referido ato, no qual a vítima poderia externar sua vontade em ver o agente criminoso responsabilizado pelo delito cometido;

·

No mérito
, alega que houve a pacificação do casal e, por isso, não existem razões para o prosseguimento do feito, o qual deve ser arquivado. Ainda, afirma que sua conduta não foi dolosa, notadamente porque apenas se defendeu de injusta agressão iniciada pela própria ofendida, motivo pelo qual deve ser absolvido. Outrossim, argumenta que o magistrado singular não fundamentou devidamente o enquadramento do delito como violência de gênero contra a mulher. (Id. 208342870)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 208342877)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 214863156)

Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 129, parágrafo 13, do Código Penal. Insurgência defensiva. Preliminar de nulidade processual por não realização de audiência preliminar. Rejeição. O crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica se processa mediante Ação Penal de natureza pública incondicionada, e, portanto, prescinde de representação da vítima. Além disso, a Lei Maria da Penha afastou a aplicabilidade da Lei dos Juizados Especiais aos crimes cometidos no contexto de violência de gênero contra a mulher. Logo, não há nulidade a ser reconhecida no presente caso. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Eventual reconciliação do casal ou perdão da ofendida não tem o condão de interferir na persecução penal. Ademais, existem provas suficientes de que o apelante, dolosamente, agrediu sua companheira, devendo ser mantida sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 129, parágrafo 13, do Código Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Rogério Nascimento Carmo
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Canaã/MT, nos autos da ação penal n.o 1000072-08.2023.8.11.0090.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] FATO 01

No dia 11 de fevereiro de 2023, por volta das 07h00min, na Rua Antônio Souza Melo, no 26, bairro Centro, em Nova Canaã do Norte/MT, ROGÉRIO NASCIMENTO CARMO, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física de sua convivente Karina Prado Pereira através de socos na cabeça e puxões de cabelo, por razões do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar.

DINÂMICA DOS FATOS

Consoante foi apurado no curso do procedimento investigatório, o denunciado e a vítima Karina Prado Pereira mantinham um relacionamento amoroso. Na data dos fatos, a vítima chegou em sua residência no período noturno e encontrou o denunciado deitado na cama. Em razão disso, inferiu que ele estaria dormindo quando, de repente, o acusado levantou da cama e passou proferir uma série de xingamentos, acompanhado de agressões físicas, dando socos na região da cabeça e puxões de cabelo, acarretando as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito no ID n. 110370054 – págs. 19/22.

Na sequência, a vítima procurou atendimento médico e, posteriormente, comunicou a polícia militar.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pelo Promotor de Justiça signatário denuncia ROGÉRIO NASCIMENTO CARMO pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, requerendo que seja autuada e recebida a presente denúncia, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se o devido processo legal para, ao final, ser condenado pelo fato imputado, ouvindo-se na instrução do processo a vítima e a testemunhas ao final enumeradas. Por fim, requer-se que seja fixada indenização mínima à vítima por danos materiais e morais, nos termos fixados pelo art. 387, inc. IV, do CPP.” (Id. 208342826)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do CP, com implicações da Lei n. 11.340/2006, nos seguintes fundamentos:

“[...]
FUNDAMENTO e DECIDO.

Não havendo outras questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do
meritum causae.

Para o exercício do direito de punir estatal, consoante a capitulação da denúncia, é necessária a justa causa (prova de autoria e da materialidade) do tipo previsto no artigo 129, § 13 do CP, o qual vale a transcrição:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: § 13 Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código:
(Incluído pela Lei no 14.188, de 2021)
. Pena - reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro anos).
(Incluído pela Lei no 14.188, de 2021)
.

O bem jurídico penalmente protegido no crime sob comento é a integridade corporal e a saúde humana, isto é, a incolumidade do indivíduo.

A conduta típica do crime consiste em ofender, isto é, lesar, ferir a integridade corporal de outrem. Ofensa à integridade corporal compreende a alteração, anatômica ou funcional, interna ou externa, do corpo humano, por exemplo, equimoses, luxações, mutilações, fraturas.

Urge salientar que o artigo 7o da Lei n. 11.340/06 expressa que uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher é a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal.

Feitas essas considerações, compulsando os autos, tenho que há justa causa suficiente para um decreto condenatório, pelas razões que passo a expor.

I) DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

No que se refere à autoria e materialidade do
crime de lesão corporal
, tenho que os depoimentos da ofendida e das testemunhas tanto na fase extrajudicial, como em juízo, são de suma importância para o deslinde da ação penal. O laudo de exame de corpo de delito
idem
.

A
materialidade
do crime ficou demonstrada pelo auto de exame de corpo de delito id. 110369038 e pelos depoimentos prestados em sede judicial.

A
autoria
foi comprovada por meio do depoimento da vítima Karine, corroboradas pelas declarações das testemunhas. Por sua vez, o réu confirmou a ocorrência dos fatos, mesmo que tenha dito que agiu em legítima defesa.

Assim, das provas produzidas em sede judicial, à autoria e materialidade do crime restou demonstrada, uma vez que as provas ali produzidas se harmonizam com aquelas produzidas em sede policial.

Destarte, cabe referir que é orientação jurisprudencial que os crimes ocorridos em âmbito doméstico têm por sentido valorar como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão de inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser esta coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas.

Ressalte-se que não se vislumbra, da prova produzida, qualquer ânimo de perseguição ou incriminação gratuita por parte da vítima.

Nessa esteira de ideias, a versão da vítima, no sentido de que fora agredida pelo acusado ganha força, não havendo que se falar em absolvição ou falta de provas suficientes para um decreto condenatório.

Para dar azo ao argumento, transcrevo o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVAS SEGURAS DA AGRESSÃO HAVIDA - PALAVRA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.I -
A palavra da vítima, em crimes praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, tem enorme importância probatória, devendo prevalecer sobre as versões apresentadas pelo agente.
(TJMG - 1.0209.08.085572-6/001; 1a Câmara Criminal; Relator Des. ALBERTO DEODATO NETO; julgado em 22/03/2011; publicado em 15/04/2011)

Em arremate, a circunstância de que a ofendida era ex-companheira do acusado restou devidamente demonstrada durante a instrução.

II) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para condenar
ROGÉRIO NASCIMENTO CARMO
, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. artigo 129 §13, com as implicações da Lei 11.340/ 2006.

Passo agora à dosimetria da pena.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

1a FASE:

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 129, §13, do CP estipula pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos,
(Incluído pela Lei no 14.188, de 2021)
.

Em relação ao referido delito imputado ao denunciado e considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, verifica-se
culpabilidade
própria do tipo penal. O acusado não é portador de
maus

antecedentes
. Não consta nos autos elementos para analisar
a personalidade
e a
conduta social
do agente. Os
motivos
do crime são próprios do tipo violado. Com relação às
circunstâncias
do crime, trata-se de circunstâncias inerentes à ação desenvolvida para consumação do delito.

No que toca às
consequências do crime
, são integrantes do próprio tipo penal, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, julgo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão.

2a FASE:

As circunstâncias agravantes que poderiam majorar a pena não são aplicadas ao caso concreto por já serem punidas pelo próprio tipo do art. 129, §13o, do CP.

Incide a atenuante da confissão, contudo, não se presta para minorar a pena, pois já fixada no mínimo legal.

Neste diapasão, resta a pena intermediária em
01 (um) ano de reclusão.

3a FASE:

Não concorrem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente
em 01 (um) ano de reclusão.

Atento ao que dispõe o art. 33, § 2o, alínea ‘c’, do CP, uma vez que o réu não é reincidente e a pena privativa de liberdade é inferior a 04 (quatro) anos, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda será o
ABERTO
.

Tendo em vista que o crime foi praticado mediante violência e em situação da Lei n. 11.340/06, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em razão da pena aplicada, bem como ausência de contemporaneidade, deixo de decretar a prisão preventiva do réu neste feito.
CONDENO
o réu ao pagamento das custas processuais. [...]” (Id. 208342859)

Inconformado com a sentença, nas
razões recursais
a Defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade processual por ausência de realização de audiência preliminar, argumentando que a presente ação penal somente se processa mediante representação da ofendida e, portanto, seria imprescindível a realização do referido ato, no qual a vítima poderia externar sua vontade em ver o agente criminoso responsabilizado pelo delito cometido.

No
mérito
, alegou que houve a pacificação do casal e, por isso, não existem razões para o prosseguimento do feito, o qual deve ser arquivado. Afirmou, ainda, que sua conduta não foi dolosa, notadamente porque apenas se defendeu de injusta agressão iniciada pela própria ofendida, motivo pelo qual deve ser absolvido. Outrossim, argumentou que o magistrado singular não fundamentou devidamente o enquadramento do delito como violência de gênero contra a mulher.

Contudo, sem razão. Explico.

De início, cumpre rejeitar as preliminares arguidas pelo apelante.

Com efeito, não merece prosperar a alegação de nulidade processual por ausência de realização da audiência preliminar prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha. Isso porque, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 542, "a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada". Logo, prescinde de representação da ofendida para o seu prosseguimento.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes daquela Corte Superior:

"nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visandoà proteção da integridade física e psíquica da mulher" (HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019).(RHC n. 118.211/MG,relatorMinistro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2019,DJe de 28/11/2019.)

Sendo assim, não há que se falar em nulidade processual por ausência de realização da audiência preliminar prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha, uma vez que, tratando-se de ação penal pública incondicionada, eventual retratação ou falta de representação da vítima não tem o condão de obstar o prosseguimento da persecução penal.

No tocante ao mérito, constato que as razões recursais não devem ser acolhidas.

As provas coligidas aos autos demonstram, de forma inconteste, a materialidade e a autoria do delito imputado ao recorrente.

A
materialidade do delito
ficou devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (Id Documento: 110369038), o qual atestou a presença de hematomas e escoriações na ofendida Karina Prado Pereira, tendo sido corroborado pelos depoimentos testemunhais prestados em juízo, inclusive com a oitiva de autoridade policial militar que atendeu a ocorrência.

No
tocante à autoria
, ganham especial relevo os depoimentos da própria vítima prestados na fase extrajudicial e em juízo, apresentando coerência e harmonia em suas versões. De acordo com seu relato, o apelante, seu então companheiro, no dia dos fatos, ofendeu sua integridade física mediante socos, puxões de cabelo e arranhões. Suas declarações foram corroboradas pelas testemunhas ouvidas e, inclusive, pelo próprio acusado, que admitiu a prática dos fatos, ainda que tenha invocado a tese da legítima defesa.

Nesse ponto, calha ressaltar que a palavra da vítima adquire especial relevância em delitos perpetrados no âmbito doméstico e familiar, ante a inexistência de testemunhas presenciais, prevalecendo sobre as demais versões apresentadas, notadamente quando amparada pelo conjunto probatório, como no caso em tela. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“[...] Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunha direta, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova.(N.U 1000544-23.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“[...] 1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem valor probatório preponderante, sobretudo quando amparada por laudo de lesão corporal, como sói ser na espécie. [...](N.U 1008550-47.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Em casos de lesão corporal em ambiente doméstico, para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova tais como fotografias e prontuários médicos que demonstrem as lesões provocadas na vítima, nos termos do art. 158 do CPP e art. 12, § 3o da Lei no 11.340/06 (STJ, AgRg no AREsp no 822.385/GO; STJ, AgRg no AREsp 962.903/DF; RHC 19.183/BA; TJMG, Apelação Criminal no 1.0647.15.010469-1/001).

Assim, afastada a tese de legítima defesa, tem-se por comprovada a autoria e a materialidade do delito imputado ao recorrente, nos exatos termos da denúncia.

Por outro lado, o argumento de que houve pacificação entre o casal e, por isso, não existem razões para o prosseguimento da ação penal não merece prosperar, pois, consoante já asseverado, trata-se de ação penal pública incondicionada, cuja titularidade é do Ministério Público. Logo, eventual reconciliação do casal ou ausência de vontade da vítima em ver o agente processado não obsta a persecução criminal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior." (AgRg no HC 674.738/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 13/08/2021)

De mais a mais, não há que se falar em ausência de fundamentação no tocante ao enquadramento do delito como violência de gênero contra a mulher, pois tal circunstância se revelava patente nos autos, diante do contexto de violência doméstica praticada pelo companheiro contra a vítima, sendo desnecessária fundamentação exaustiva a esse respeito na sentença condenatória.

Ante o exposto, forçoso é reconhecer que a r. sentença hostilizada está lastreada em sólido conjunto probatório, não havendo qualquer ilegalidade, contradição ou falha a ser reparada.

Dessa forma, presentes a materialidade e autoria delitivas, revela-se acertado o édito condenatório.

Por tais razões, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Rogério Nascimento Carmo,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025